Tribunal: STF
Processo: RE 1600072
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Columbia Distribuidora S/A, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. ART. 47 DA LEI 11.196/2005. AQUISIÇÃO DE MATERIAL RECICLÁVEL. DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS OU APARAS DE COBRE IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO RELACIONADA COM A UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS (INSUMOS) PARA PRODUÇÃO DE BENS E PRODUTOS DESTINADOS À VENDA. DISTINGUISHING DO RE 607.109. TEMA 304 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO DAS EXAÇÕES. 1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível de Vitória, que concedeu a segurança para declarar o direito da Impetrante ao creditamento do PIS e da COFINS, no sistema não-cumulativo, nas despesas com a aquisição de de desperdícios, resíduos ou aparas de cobre (NCM 74.04), e determinou que a Autoridade Coatora se abstenha de impedir o exercício dos direitos da Impetrante reconhecidos neste mandamus, bem como de promover quaisquer cobranças, lançamentos de débitos, de negar emissão de certidões negativas de débito, de impor restrições e inscrições em cadastros de devedores, caso tais medidas estejam relacionadas aos direitos aqui reconhecidos. 2. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 607.109, sob o regime da repercussão geral (Tema 304), fixou a tese de que "São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis" 3. O caso paradigma analisado pela Suprema Corte não é precisamente a hipótese dos autos, razão pela qual não se pode ser aplicado de maneira automática e sem a devida ponderação. Sob essa ótica, conclusão contrária ao que pretendido pela Impetrante também não constitui inobservância ao precedente vinculante. 4. O Tema 304 da repercussão geral versou sobre indústrias do setor papeleiro, que utilizam como insumo principal de seu processo produtivo materiais reciclados (mais precisamente, aparas de papel). No caso destes autos, embora a Impetrante tenha alegado que atua na produção de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, observa-se do contrato social juntado aos autos que possui como objeto social atividade preponderante de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos; produtos químicos e petroquímicos; produtos da extração mineral; defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; álcool carburante, biodiesel, gasolina, entre outros. 5. Descabe estender a construção jurídica estabelecida pela Suprema Corte, visto que a vinculação dos juízes e Tribunais a julgamentos dos Tribunais superiores deve ser exercida de forma restritiva, devendo limitar-se a situações idênticas ao caso analisado. 6. Também não seria viável acolher o pleito de creditamento, pois não foi provado nos autos que houve o pagamento das exações questionadas. Isso, porque, o art. 48 da Lei 11.196/2005 – apesar de igualmente ter sido declarado inconstitucional pela Suprema Corte ao julgar o já aludido Tema 304 da repercussão geral – previu a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 da mencionada Lei n. 11.196/2005. 7. Haveria possibilidade de se reconhecer o direito ao creditamento, ou a compensação, se o contribuinte também demonstrasse o efetivo recolhimento das contribuições questionadas, porque, do contrário, haveria enriquecimento sem causa, com nítido prejuízo do erário, uma vez que ao contribuinte seria possibilitado se creditar de valores que não foram cobrados na etapa anterior do processo produtivo, tendo em vista a existência da suspensão prevista no referido art. 48 da Lei nº 11.196/2005, desde 2006. 8. Por não possuir direito líquido e certo ao creditamento de PIS e de COFINS na forma postulada, deve a r. sentença ser reformada para denegar a segurança. 9. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas.” (Apelação cível nº 5019234-82.2021.4.02.5001/ES, 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Juíza Fed. Convocada Sandra Meirim Chalu Barbosa de Campos, j. 19.09.23) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 150, II, 170, VI, 195, §12, e 225, §1º, V, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. 
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Cinge-se a questão a verificar se a Impetrante possui o direito de de se apropriar dos créditos de PISCofins relativamente à aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas de cobre (NCM 74.04), bem como verificar se possui o direito à compensação dos valores pagos indevidamente. 
[...]
Quanto à norma impugnada pela Impetrante houve a conclusão da Suprema Corte de que a vedação contida no art. 47 da Lei 11.196/2005 seria inconstitucional. 
Quanto ao primeiro pedido (reconhecimento da inconstitucionalidade do mencionado artigo), é procedente a alegação da Impetrante. 
A despeito da declaração de inconstitucionalidade, certo é que tal conclusão não confere à Impetrante automaticamente o direito ao creditamento na forma postulada.
Há de se ressaltar que o caso paradigma analisado pela Suprema Corte não é precisamente a hipótese dos autos, razão pela qual, como dito, não se pode ser aplicado de maneira automática e sem a devida ponderação. Sob essa ótica, conclusão contrária ao que pretendido pela Impetrante não constitui inobservância ao precedente vinculante. 
Como visto, a lei impugnada pela Impetrante (art. 47 Lei 11.196/2005) vedou o direito a utilização de crédito de PIS (inciso II do caput do art. 3º da Lei 10.637/2002) e da Cofins (inciso II do caput do art. 3º da Lei 10.833/2003) em relação aos insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, quanto às aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de diversos materiais, entre eles, o cobre. 
O Tema 304 da repercussão geral versou sobre indústrias do setor papeleiro, que utilizam como insumo principal de seu processo produtivo materiais reciclados (mais precisamente, aparas de papel). 
No caso destes autos, embora a Impetrante tenha alegado que atua na produção de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, observa-se do contrato social juntado no Evento 1- CONTSOCIAL 3, que possui como objeto social atividade preponderante de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos; produtos químicos e petroquímicos; produtos da extração mineral; defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; álcool carburante, biodiesel, gasolina, entre outros. 
[...]
É bem verdade que dentre as atividades econômicas exercidas pela Impetrante está a “ fabricação de produtos petroquímicos básicos”. Contudo, não há qualquer prova nos autos que demonstre a relação dessa atividade com a aquisição de desperdícios, resíduos e aparas de cobre. 
A propósito, as Notas Fiscais juntadas aos autos (Evento 1- OUT 4) demonstram que a Impetrante, na verdade, vende o material reciclável (sucata de cobre) para a indústria que utiliza o material. No caso, vê-se que houve a venda do material para industrialização por conta e ordem da RECOPE INDUSTRIA DO COBRE EIRELI. 
Tendo por base esse cenário, faria algum sentido se a referida indústria de cobre pleiteasse o creditamento sobre os materiais recicláveis, que adquire e utiliza como insumo produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, hipótese em que seria similar ao caso analisado pela Suprema Corte no âmbito do Tema 304 da repercussão geral. 
Pela ótica do precedente invocado pela Impetrante descabe estender a construção jurídica estabelecida pela Suprema Corte, visto que a vinculação dos juízes e Tribunais a julgamentos dos Tribunais superiores deve ser exercida de forma restritiva, devendo limitar-se a situações idênticas ao caso analisado.
Ultrapassado tal ponto, compreende-se que também não seria viável acolher o pleito de creditamento, pois não foi provado nos autos que houve o pagamento das exações questionadas. Isso, porque, o art. 48 da Lei 11.196/2005 – apesar de igualmente ter sido declarado inconstitucional pela Suprema Corte ao julgar o Tema 304 da repercussão geral – previu a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 da mencionada Lei 11.196/2005, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
[...]
A propósito, as Notas Fiscais juntadas aos autos pela Impetrante demonstram de maneira clara que não houve o pagamento da contribuição para o PIS/COFINS.
[...]
Registre-se que em qualquer das 16 notas juntadas aos autos (Evento 1- OUT 4), relacionadas ao comércio de sucata de cobre, verificou-se que a Impetrante recolheu as exações em comento, não suprindo, para o acolhimento da tese proposta pela Impetrante, as informações constantes na Consolidação da Contribuição Para o PIS/PASEP E COFINS juntado no Evento 1- OUT 5, porque não se tem por delimitada a natureza da operação que ensejou o fato gerador das contribuições, se, por exemplo, tal se deu pela atividade de fabricação de produtos petroquímicos básicos.
[...]
No caso específico destes autos, só haveria possibilidade de se reconhecer o direito ao creditamento, ou a compensação, se o contribuinte também demonstrasse o efetivo recolhimento das contribuições questionadas, sob pena de propiciar enriquecimento sem causa, com nítido prejuízo do erário, uma vez que, como dito, ao contribuinte seria possibilitado se creditar de valores que não foram cobrados na etapa anterior do processo produtivo, tendo em vista a existência de suspensão prevista no referido art. 48 da Lei nº 11.196/2005, desde 2006. 
Em suma, não seria cabível o creditamento, a uma, porque o material reciclável vendido à indústria não tem relação com seu processo produtivo ou de fabricação de bens e matérias destinados à venda, conforme exigência do inciso II do caput do art. 3º da Lei 10.637/2002 (PIS) e do inciso II do caput do art. 3º da Lei 10.833/2003 (COFINS); a duas, porque não foi provado nos autos que houve o pagamento das contribuições questionadas, visto que desde 2006 há suspensão da incidência das referidas exações no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 da Lei 11.196/2005. Quanto a este último ponto, reitera-se: autorizar o creditamento ou a compensação seria propiciar enriquecimento sem causa do contribuinte com nítido prejuízo do erário, considerando que, como já ressaltado, seria possibilitado se creditar de valores que não foram cobrados na etapa anterior do processo produtivo. 
Com efeito, por não possuir direito líquido e certo ao creditamento de PIS e de COFINS na forma postulada, deve a r. sentença ser reformada para denegar a segurança.”

O Tribunal de origem, portanto, com base nos fatos e provas dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 10.637/2002, Lei 10.833/2003 e Lei 11.196/2005), entendeu que não seria cabível o creditamento porque o material reciclável vendido à indústria não tem relação com seu processo produtivo ou de fabricação de bens e matérias destinados à venda e porque não foi provado nos autos que houve o pagamento das contribuições questionadas, visto que desde 2006 há suspensão da incidência das referidas exações no caso de venda de desperdícios.
Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Despesas com uniformes e EPIS para funcionários de empresa. Creditamento. PIS e COFINS. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1583514 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n  18-03-2026)
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS/COFINS. Combustível para revenda. Creditamento. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279, 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1521498 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 08-01-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente